Tribunal: STF
Processo: ARE 1579911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Diploma. Cancelamento. Matéria legal e fática. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. Tema 660 da repercussão geral. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem reconheceu a boa-fé das autoras e a validade dos diplomas, pois o curso era reconhecido e autorizado pelo MEC à época da conclusão, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e concluindo pela inexistência de circunstâncias concretas que comprometessem a higidez dos diplomas.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 660 da repercussão geral (ARE-RG 748.371), firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a suposta ofensa a princípios constitucionais como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

    5. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a validade dos diplomas foi alcançado com base na incidência de legislação infraconstitucional e reexame de situação fática, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.